Tribunal: TJDFT
Processo: 0000650-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULA DE CHEQUE. LEI N. 7.357/1985. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III e §1o, DO CPC. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXEXUÇÃO.
1. Do teor dos artigos 33 e 59, da Lei n. 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação.
1.1. Em se tratando de execução fundamentada em cheque devolvido por falta de provisão de fundos, é inaplicável o prazo previsto no artigo 1.056 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 921, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.
2.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente voltará a correr, na forma prevista no §4o do artigo 921 Código de Processo Civil.
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da Execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
4. A mera formulação de requerimento para realização de diligência que se mostrara infrutífera à finalidade de localizar bens dos executados para fins de penhora, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes do colendo STJ e do egrégio TJDFT.
4.1. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que o processo ficou paralisado por mais de 6 (seis) meses após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação eficaz do exequente.
5. A prescrição intercorrente não deve ser pronunciada sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (art. 921, §5o, do CPC).
6. Constatada que a pretensão executiva para o recebimento do título restou fulminada pela prescrição intercorrente, extingue-se a Execução.
7. Apelação Cível conhecida e não provida.